Tribunal: TJDFT
Processo: 0004501-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, III, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita quando o conjunto probatório demonstra que o acusado, no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente, apropriou-se de valores depositados em conta judicial trabalhista, vinculada ao processo trabalhista de origem, que seriam devidos ao seu cliente, ora vítima.
2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.